Tribunal: TJDFT
Processo: 0715455-73.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0715455-73.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NÁDIA MARIA RODRIGUES, ADRIANA SOUZA MARAGNO, GABRIEL OLIVEIRA MARAGNO APELADO: ADRIANA SOUZA MARAGNO, GABRIEL OLIVEIRA MARAGNO, NÁDIA MARIA RODRIGUES D E S P A C H O O presente recurso está incluído na pauta de julgamento da 22a Sessão Virtual da 6a Turma Cível deste Tribunal, com data de julgamento entre os dias 18/06/2025 e 27/06/2025, conforme certidão de ID 72296553. Na petição juntada ao ID 72744194, a parte autora/apelante (ADRIANA SOUZA MARAGNO e GABRIEL OLIVEIRA MARAGNO) requer a inclusão do processo em pauta de julgamento presencial. De acordo com o art. 4o, §2o, da GPR 841/2021, as solicitações de retirada de pauta virtual devem ser realizadas mediante peticionamento eletrônico nos autos até o horário da abertura da Sessão Virtual. Considerando a tempestividade do pedido, formulado no dia 10/06/2025, defiro a retirada do processo da pauta virtual para inclusão em sessão de julgamento presencial. Esclareço à parte interessada que as sessões de julgamento estão sendo realizadas na modalidade presencial. Portanto, os advogados interessados deverão comparecer ao Tribunal de Justiça, no dia do julgamento, para realizar a sustentação oral, devendo ratificar presencialmente o interesse na sustentação ao servidor da Secretaria da Turma antes do início da sessão, nos termos do § 1o do art. 2o da Portaria GPR 242/2019 deste Tribunal. À Secretaria para as providências cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de junho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator